Tribunal: TJMT
Processo: 1012305-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
EMBARGANTES: RAYANA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rayanna Aparecida de Oliveira e Outros, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face da decisão proferida por esta Relatora (ID n. 54708980), que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1012305-21.2020.8.11.0000, impetrado contra ato tido como ilegal atribuído aos Exmos. Srs. Governador do Estado de Mato Grosso e Comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava que seus nomes sejam inseridos na lista de habilitados aptos para participarem da Inspeção de Saúde e TAF (teste de aptidão física), com a sua publicação no BGE, bem como possam concorrer na promoção de setembro de 2020.
Em suas razões recursais, Rayanna Aparecida de Oliveira e Outros, pugnam pela reforma do decisum, ao argumento de que ao contrário do que entendeu esta Relatora, a Lei 10.046/2014 não foi e nem poderá ser utilizada no concurso em questão, valendo-se tão somente o Edital, no 001/2009 que vinculou tanto a administração pública, quanto os candidatos, haja vista que a referida Lei nem mesmo existia à época, já que foi criada 5 anos após a publicação do edital do concurso que se deu no ano de 2009.
Sustentam que, por se tratarem a época de alunos do curso de soldado, o critério da antiguidade nem mesmo poderia ser levado em consideração, pois como mencionado, todos eram alunos do curso de soldado, não havendo diferença de posto ou graduação, até mesmo porque eram tão somente alunos e não graduados.
Pontuam que, o critério da antiguidade não pode ser considerado para a reclassificação das notas, mas tão somente a soma p1 +a p2, conforme os termos do edital que vincula o concurso.
Fortes nesses argumentos, requer o provimento dos embargos, para que sejam sanadas a omissão e contradição apontadas, a fim de que seja concedida a liminar inaudita altera parte, possibilitando que os Embargantes sejam inseridos na lista de habilitados aptos para participarem da Inspeção de Saúde e TAF (teste de aptidão física), com a sua publicação no BGE, bem como possam concorrerem a promoção de setembro de 2020.
Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 34947951), a Embargada rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento dos embargos.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Em suas razões, os Embargantes alegam que há omissão e contradição na decisão impugnada, uma vez que ao contrário do que entendeu esta Relatora, a Lei 10.046/2014, não foi e nem poderá ser utilizada no concurso em questão, valendo-se tão somente o Edital, no 001/2009 que vinculou tanto a administração pública, quanto os candidatos, haja vista que a referida Lei nem mesmo existia a época, já que foi criada 5 anos após a publicação do edital do concurso que se deu no ano de 2009.
Sustentam que, por se tratarem a época de alunos do curso de soldado, o critério da antiguidade nem mesmo poderia ser levado em consideração, pois como mencionado, todos eram alunos do curso de soldado, não havendo diferença de posto ou graduação, até mesmo porque eram tão somente alunos e não graduados.
Pois bem.
Em que pese as alegações dos Embargantes a irresignação não merece prosperar. Isso porque, conforme restou consignado no decisum, in verbis:
[...]
a classificação final no concurso público em questão não guarda correspondência com a ordenação da precedência hierárquica prevista na legislação estatutária vigente à época (art. 33, § 2o, I), tampouco no estatuto atual (art. 43, § 2o, II), visto que não considera a nota final no concurso público de ingresso (exceto oficiais de saúde), mas a nota no curso de formação.
O princípio tempus regit actum define a prevalência da legislação vigente à época da investidura dos Impetrantes no cargo público de Soldado da PMMT, como sendo a já citada LC no 231/2005, segundo a qual, a precedência hierárquica é definida pela classificação no curso de formação.
Dessa forma, que é a reclassificação por antiguidade dos Impetrantes na forma da prevista no edital, para efeito de inclusão na lista de promoção por antiguidade, nos termos da Lei 10.076/2014 (Dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativ a da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências):
Art. 11 A promoção por antiguidade é baseada na precedência hierárquica do militar estadual sobre os demais de igual posto ou graduação dentro de seu Quadro.
Art. 20 O ingresso no quadro de Praça é feito na graduação de soldado, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados (CFSd).
Parágrafo único. A ordem hierárquica de colocação das Praças na graduação inicial resulta da ordem de classificação no Curso de Formação de Soldados (CFSd).
[...]
Art. 35 Os Quadros de Acessos são relações nominais dos militares estaduais, organizados por postos ou graduações para as promoções pelos critérios de antiguidade (Quadro de Acesso por Antiguidade – QAA), merecimento (Quadro de Acesso por Merecimento – QAM) e mérito intelectual (Quadro de Acesso por Mérito Intelectual – QAMI).
§ 1o O Quadro de Acesso por Antiguidade é a relação dos militares estaduais habilitados à promoção e colocados em ordem decrescente de antiguidade no quadro a que pertence.
[...]
Art. 39 A promoção por antiguidade é feita na sequência do respectivo Quadro de Acesso por antiguidade.
§ 1o A antiguidade no posto ou graduação é contada a partir da data do ato de promoção, ressalvando os casos de descontos de tempo não computável, previstos em lei.
§ 2o Os alunos que, por conclusão dos cursos de formação, habilitação ou adaptação forem promovidos a soldados aspirantes a oficial ou Segundo-Tenente na mesma data serão classificados por ordem decrescente de nota final do curso, dentro dos respectivos Quadros, independente do local de formação e da data de conclusão do curso.
§ 3o A antiguidade dos aspirantes a oficial do QOS serão definidas pela ordem decrescente de nota final do concurso público.
Dessa forma, embora o critério previsto no edital de ingresso seja diverso do estabelecido no Estatuto dos Militares, é certo que os termos descritos no edital de concurso público devem se amoldar às determinações legais, por imperativo do princípio da legalidade.
Em outras palavras, em que pese o edital seja considerado a lei do concurso, ele não é a norma que organiza a carreira do servidor público militar, sendo incapaz de disciplinar a promoção militar de forma diversa daquela prevista na legislação, haja vista que a promoção de patente somente pode ocorrer mediante os precisos termos da lei que organiza a carreira.
Logo, neste momento impera o atributo de presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
Além do mais, conforme restou consignado no decisum a definição da antiguidade à conta da nota final do concurso público é reservada somente aos Oficiais de Saúde da PMMT, conforme art. 39, § 3o, da Lei de Promoções e art. 43, § 3o, da LC 555/2014 (Estatuto).
Por fim, quanto ao pleito do Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, no qual pugna pela fixação de honorários na forma do art. 85, § 11, do CPC, acompanho entendimento do STJ, de que os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal e não a cada recurso no mesmo grau de jurisdição, como é o caso.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios opostos por Rayanna Aparecida de Oliveira e Outros
Intimem-se.
Cuiabá, 6 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora